Tribunal: STF
Processo: Rcl 66879
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada violação da Súmula Vinculante 14. Ocorrência. Ato reclamado que indeferiu o acesso à integralidade dos autos, mesmo dos elementos já documentados e referentes ao reclamante. Parcial procedência do pedido.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais nº 4 da Comarca de São Paulo/SP que, nos autos do Processo nº 1534449-02.2023.8.26.0228, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial, em síntese, que, “foi decretado sigilo no inquérito policial nº 1534449-02.2023.8.26.0228 em razão da injustificada juntada de relatório que contém dados e informações de dezenas de pessoas que não possuem ligação com a investigação” e que a “Autoridade Coatora sustenta que a existência do referido Relatório de Inteligência Policial é suficiente para indeferir o acesso aos autos dos investigados, mesmo às diligências e documentos já devidamente documentados”.



    Salienta que “não há na referida investigação qualquer procedimento sigiloso em curso, o que torna ainda mais cristalina a necessidade de procedência da presente reclamação constitucional”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da “decisão proferida pelo d. Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO nº 4) do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de forma a franquear-se o amplo acesso aos autos apontados para o Reclamante, nos termos da Súmula Vinculante nº 14”.



    Prestadas as informações pela autoridade reclamada (Doc. 12).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pela parcial procedência da reclamação, cuja ementa transcrevo: 



    “Reclamação. Direito de informação. Pretensão de acesso a autos de investigação que tramita em segredo de justiça. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Impossibilidade de acesso a dados sigilosos relativos a terceiros. Plausibilidade de acesso aos elementos de provas já documentados e às informações que digam respeito ao recorrente. Parecer pela parcial procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado:



    “(...)



    De fato, como bem anotado pela promotoria, não existem suficientes indícios de materialidade ou de autoria do cometimento do crime de organização criminosa ou de associação criminosa.



    O fato de os investigados integrarem organizações sociais em comum nada aponta nesse sentido. Em verdade, as organizações são meio legítimo de participação particular na vida pública, como forma de viabilizar à sociedade civil que se manifeste e articule movimentos pela consecução de políticas públicas e/ou defesa de direitos de grupos sociais. 



    O requerimento da autoridade policial não veio acompanhado de qualquer elemento indicativo de que as organizações em comento se dedicam a atividades criminosas, sendo mera assunção genérica que em muito se aproxima de uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais.



    Inviável, portanto, ao menos neste momento, determinar a quebra de garantia constitucional, dado que não há utilidade para a medida diante da falta de indícios de materialidade do crime cuja apuração alegadamente dependia desta medida.



    Quanto ao pleito de arquivamento, igualmente não há que se acolher.



    A uma porque não compete ao juízo, senão ao próprio Ministério Público deliberar sobre esta medida, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal na redação atualmente em vigor.



    A duas porque, apesar de existir direito de manifestação política, há de se apurar eventuais excessos ou desbordo dos limites legais, de vez que não se admite o cometimento de crimes em prol da liberdade de expressão.



    No mais, o relatório de fls. 363/457 foi tarjado como "sigiloso" pela autoridade policial, de vez que contém informações pessoais de diversos dos investigados. Por tal motivo, reputo necessária a decretação de segredo de justiça nestes autos.



    Anote-se.



    Por fim, tornem os autos à Delegacia de Polícia para cumprimento das diligências requisitadas pelo MP a fls. 452.



    Intime-se.”



    Presente referido contexto, entendo haver aderência estrita entre o ato ora reclamado e o paradigma invocado, bem assim a existência de violação da Súmula Vinculante 14.



    O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994) estabeleceu em seu art. 7º, XIII e XIV, prerrogativa inalienável, em favor dos Advogados para atuação no interesse de seu constituinte. O Advogado, nos casos sob sigilo ou segredo de justiça com procuração, tem o direito de examinar, extrair cópias e tomar apontamentos – em qualquer instituição responsável pela condução dos atos investigatórios – dos autos, viabilizando-se, assim, o conhecimento dos elementos probatórios já produzidos, possibilitando o exercício do direito de defesa inerente àquele que se acha sob investigação do aparato estatal.



    Esse mesmo Estatuto delimitou os limites do acesso do Advogado aos autos de investigação criminal, excepcionando as hipóteses em que houver diligência em andamento e ainda não documentada nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências (artigo 7º, § 11º, Lei 8.906/1994).



    A interpretação sobre a inviabilidade de acesso ao conteúdo de diligências em andamento assoma das previsões, extraídas tanto do enunciado da Súmula Vinculante como do Estatuto da OAB, que excluem de seu alcance elementos de prova ainda não documentados no procedimento investigatório.



    O objetivo é resguardar o sigilo de investigações em curso, preservando a eficácia de medidas pendentes de concretização e evitando que se esvaziem em seus propósitos. Destaco, no ponto, trecho do voto do eminente Min. Cezar Peluso nos debates que precederam a aprovação da Súmula Vinculante:



    “O que ficou muito claro, não apenas no meu voto condutor naquele habeas corpus, mas também em outros, é que duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. (…) A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa de seus clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados.” (sublinhei)



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito entende pela impossibilidade de opor sigilo dos autos ao Advogado constituído por aquele que se acha sob investigação estatal, ainda que os autos tramitem sob o regime de sigilo ou segredo judicial, ressalvados os elementos que digam respeito à diligências em andamento e, portanto, não documentados:



    “(...)



    PERSECUÇÃO PENAL – DIREITO DE DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – REGIME DE SIGILO – INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU – ACESSO AOS AUTOS – PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 



    – A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.



    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, conseqüentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”



    (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 01.4.2014)



    No caso dos autos, o reclamante pretende o acesso a elementos já documentados, portanto, de diligências já encerradas, e que guardem relação consigo. Desse modo, a decisão ora impugnada que, genericamente e sem fazer qualquer análise da situação concreta, indefere o acesso integral do reclamante aos autos viola frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante 14, pois constitui direito subjetivo de qualquer investigado conhecer das informações já introduzidas nos autos que digam respeito a si e não envolvam direta ou indiretamente diligências em andamento.



    Em acréscimo, justifico a restrição de acesso a elementos de prova que digam respeito apenas ao reclamante, assentando estar em jogo o direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros, que gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 



    Cito precedentes nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”; 



    2. In casu, (a) A defesa alega que a autoridade reclamada negou acesso à integralidade das mídias eletrônicas apreendidas por ocasião da deflagração da “Operação Hermes”, que dão suporte à acusação nos autos da ação penal em trâmite na origem. (b) Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta que “a denúncia foi oferecida e recebida com base nos indícios juntados” aos autos; (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”A autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu ou deixou de disponibilizar o acesso do reclamante/agravante à prova já documentada, constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação, no ponto”; (d) Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório; 



    3. A pretensão de acesso a elementos de provas destituídos de qualquer relação com o reclamante, ainda que se trate da mesma operação policial, não são alcançadas pelo enunciado sumular n. 14, caso a preservação do sigilo seja necessária à garantia do direito à “privacidade e intimidade das partes”, conforme apontado pela autoridade judiciária no atro reclamado. Precedente: Rcl 25.872-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/03/2020; 



    4. Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012); 5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 58.664-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Negativa de acesso a informações financeiras alusivas a terceiros. Acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF). Inviável. Meio de obtenção de prova. Risco à lógica do sistema de inteligência (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova já documentados. 



    2. O acesso integral teria sido inviabilizado em razão de envolver informações financeiras alusivas a terceiros. 



    3. “O relatório de inteligência financeira [RIF] deve ser preservado, inclusive porque ele mostra a lógica do sistema de inteligência. (…) Eles podem subsidiar uma investigação, podem vir a dar início a uma investigação, mas eles não são meios probantes, até porque seria ensinar ao que quer subverter a lei como o Estado-Inteligência, na área financeira, se utiliza de sua análise para coibir a criminalidade no sistema financeiro, ou a lavagem de dinheiro, ou os atos terroristas” (RE nº 1.055.941-RG, de minha relatoria, DJe de 18/3/21). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 54.916-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.02.2023)



    A compreensão, a meu ver, veicula posicionamento que, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar à autoridade reclamada que disponibilize à defesa do reclamante acesso aos elementos de prova que, já documentados nos autos, atinjam sua esfera jurídica, inclusive permitindo a extração de eventuais cópias.



    Fica desde já autorizada a exclusão do âmbito de conhecimento do reclamante de elementos de prova que, mesmo documentados nos autos, (i) não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros e (ii) digam respeito à diligências em andamento.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator